Tribunal: TJMT
Processo: 1016826-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-18
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016826-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NILTON DAVID MADEIROS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NILTON DAVID MADEIROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença no 1013324-02.2021.8.11.0041 proposta pela COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO que julgou improcedente a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante, determinando a expedição de alvará em favor do credor da quantia de R$ 7.474,06 (sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e seis centavos), em razão da não comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados.
Alega o desacerto da decisão singular, posto que o valor bloqueado via SISBAJUD é oriundo de proventos recebidos pelo executado a título de salário de cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Cuiabá., o que resta claramente comprovado pelos extratos bancários juntados, corroborado pelo fato do Agravante não possuir outra fonte de renda.
Afirma que a conta salário do Autor é originária no Banco do Brasil, que através de uma portabilidade é repassada ao Banco Itaú, de modo que o valor bloqueado nessa conta é proveniente de salário, juntamente com a ajuda mensal que recebe dos filhos, por conta da debilidade de sua saúde.
Assevera que o art. 833, inciso IV do CPC dispõe taxativamente que a aposentadoria é impenhorável de forma absoluta, por ter natureza alimentar servindo para o sustento do devedor e de sua família.
Aduz que a decisão singular privilegiou o crédito do credor em detrimento da subsistência do Agravante, pessoa idosa e doente, que depende desse proventos para se alimentar, pagar as despesas com aluguel, além da aquisição de medicamentos em razão de problemas de saúde.
Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida e no mérito dado total provimento a este recurso, para o fim de reformar a decisão a quo, e assim reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
Logo, pelos documentos constantes dos autos, principalmente o demonstrativo de pagamento mensal – holerites atualizados dos meses de junho, julho e agosto de 2021 (id. 102467473, 102467474, 102467475, 102467476, 102467477), verifico que o Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, pelo qual defiro a benesse.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida pleiteada, especialmente no que diz respeito ao requisito do periculum in mora
Alega o agravante que o valor bloqueado via SISBAJUD é oriundo de seus proventos, proveniente de cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Cuiabá, aduzindo portabilidade do seu salário da conta do Banco do Brasil S.A para o Banco Itaú S.A, constituindo a sua única fonte de renda para sua sobrevivência.
Pois bem.
É sabido que existem limitações legais à penhora de valores em conta corrente.
O art. 833, inciso IV do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas decorrentes de salários, vencimentos, subsídios como forma de proteger o devedor e sua família contra os efeitos maléficos de sua próprias mazelas econômicas.
De forma que em mantendo a penhora dos valores, o devedor estará privado do mínimo para sua mantença, ante a ordem de constrição judicial de valores depositados em sua conta bancária.
Em sede de cognição sumária, verifico que o agravante trouxe aos autos cópia dos extratos bancários dos meses de maio, junho, julho e agosto (id no 102467473, 102467474, 102467475, 102467476, 102467477), os quais demonstram o recebimento de proventos no valor de R$ 3.072,50, além de transferências na mesma quantia do seu salário, indicando a portabilidade sustentada pelo agravante em sua exordial (id no 102297982), e justificando o valor presente na conta bloqueada (id n° 63478438 – autos origem).
Assim, numa análise perfunctória dos autos, tudo está a indicar que as verbas bloqueadas são eminentemente impenhoráveis, posto que de caráter alimentar e indispensáveis à sobrevivência do agravante.
Com efeito, a jurisprudência deste Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PENHORA DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE.
Conforme já decidiu o STJ “é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”. (REsp n. 978.689/SP). (N.U 1006334-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 – VALORES DE NATUREZA SALARIAL – LIBERAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.1. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salário, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.2. Havendo comprovação de que os valores constritados pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário, logo, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de tal quantia.3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019053-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
Ademais, sem adentrar no mérito das razões recursais, nota-se ser o recorrente pessoa idosa, cujos descontos sofridos nos seus proventos podem, em muito, comprometer a sua renda mensal, principalmente por se tratar de verba alimentar, sendo necessário para ter uma sobrevivência de forma digna, sendo evidente o prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravante.
Assim, mostra-se prudente suspender a decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida, até por ocasião do julgamento do presente recurso, sem prejuízo do convencimento por ocasião do julgamento do Recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Notifique-se o juízo de origem do teor desta decisão.
Cuiabá, 18 de setembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora